Tribunal: TJDFT
Processo: 0701805-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROIBIÇÃO DE FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTO. REQUISITO AUSENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com a Lei 9.279/96, “ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade”, nas condições estabelecidas nessa lei (art. 6o), conferindo ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos produto objeto de patente e processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado (art. 42).
2. Por sua vez, o registro da marca, após processo administrativo junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI e expedição do Certificado respectivo, confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional, nos termos do art. 129 da Lei 9.279/96, e, consequentemente, a prerrogativa de inibir a utilização por terceiros não autorizados.
3. Sem embargo quanto à necessidade de registro, sucede que, nesta sede de cognição sumária, a falta de registro impede justamente a concessão da liminar pleiteada.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.